Tribunal: STF
Processo: HC 185608
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 576.221, in verbis: 
    “Cuida-se de embargos de declaração opostos no habeas corpus impetrado em benefício de LUIZ ALVES CELESTINO JUNIOR, contra decisão de minha lavra na qual a impetração foi indeferida liminarmente (fls. 274/276). 
    Na presente irresignação, a defesa assevera que a impetração, na verdade, não se volta contra acórdão da Corte estadual que confirmou o indeferimento da liminar, mas o acostado às fls. 262/267 que enfrentou o mérito das alegações. 
    Requer, assim, o prosseguimento do feito e apreciação da liminar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Tendo em vista a natureza infringente do pedido e considerando a tempestividade da peça recursal, com esteio no princípio da fungibilidade, recebo os embargos aclaratórios como agravo regimental. 
    Vê-se que, de fato, o feito se volta contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no julgamento do HC n. 5144373-18.2020.809.0000 (fls. 262/267. Assim, não sendo o caso de aplicação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, reconsidero a decisão de fls. 274/276 e determino o prosseguimento do feito. 
    Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 
    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao Juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.
    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “não há demonstração dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, o que demonstra a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar do paciente”.
    Pontua que “o paciente respondeu a ação penal em liberdade e, mesmo livre compareceu aos atos processuais” destacando que “em nenhum momento o paciente se furtou a aplicação da lei penal e cumpriu com o seu ônus processual, não havendo qualquer fato novo no decorrer da instrução processual penal que respalde o decreto de prisão preventiva, retirando o direito de o paciente responder em liberdade os recursos as instâncias superiores”.
    Alega, também, que “não houve no ato decisório que decretou a prisão preventiva do paciente as informações concretas de que o paciente é contumaz na prática de delitos, a afirmação ocorreu de forma genérica”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Pelo o exposto, os Impetrante requerem a Vossa Excelência, em favor do paciente: 
    a) Preliminarmente, requerem o recebimento e o devido processamento do presente Habeas Corpus na forma que está instruído, uma vez que em razão da suspensão dos atendimentos presenciais nas Comarcas, em razão da pandemia, não foi possível obter a cópia integral dos autos; 
    b) Seja admitida a presente impetração e deferida a medida liminar, com a superação da Súmula 691-STF, para conceder ao paciente o direito de responder em liberdade o julgamento do recurso de apelação em liberdade; 
    c) Caso não seja o entendimento para a concessão da medida liminar, conforme os pedidos constantes da alínea “b”, requer a concessão da medida liminar para a substituição do cárcere privado por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com as devidas vênias, devendo ser avaliado o atual momento de pandemia, para que não sejam fixadas medidas impossíveis de cumprimento;
    d) Sejam requisitadas as pertinentes informações as instâncias ordinárias, salientando-se, contudo, que a presente impetração vem aparelhada com as peças suficientes a provar o alegado;
    e) No mérito, seja deferida a ordem de habeas corpus para determinar que seja permitido ao paciente o direito de responder o julgamento do seu recurso de apelação em liberdade”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente